Tribunal: STJ
Processo: 0801770-40.2018.8.10.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2620639 - MA(2024/0135196-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: JOSÉ AGNELO RODRIGUES DE ARAÚJO
ADVOGADOS
: SIDNEY FILHO NUNES ROCHA - MA005746
WILLAME VIEIRA CARDOSO - MA022043
EMBARGADO
: AMORIM LOCACOES DE IMOVEIS LTDA
OUTRO NOME
: AMVEL – AMORIM VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
ADVOGADO
: EMMANOEL ASSUNCAO ERICEIRA - MA013179
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO
ART. 1.022
INFRINGENTE.
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.
art. 1.022
2. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta as questões
necessárias ao julgamento, ainda que adote fundamento processual para
afastar o exame do mérito, como na incidência das Súmulas
e
211/STJ
284/STF.
3. A inconformidade da parte com a conclusão adotada não caracteriza
vício integrativo, revelando intuito infringente incompatível com a via eleita.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de
ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do
recurso especial, do requisito do prequestionamento.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não acolher os
24/03/2026
30/03/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55547655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:03:38
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: e70b1e0d-9727-48f7-9808-708b4b4e5649

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2620639 - MA(2024/0135196-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: JOSÉ AGNELO RODRIGUES DE ARAÚJO
ADVOGADOS
: SIDNEY FILHO NUNES ROCHA - MA005746
WILLAME VIEIRA CARDOSO - MA022043
EMBARGADO
: AMORIM LOCACOES DE IMOVEIS LTDA
OUTRO NOME
: AMVEL – AMORIM VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
ADVOGADO
: EMMANOEL ASSUNCAO ERICEIRA - MA013179
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO
ART. 1.022
INFRINGENTE.
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.
art. 1.022
2. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta as questões
necessárias ao julgamento, ainda que adote fundamento processual para
afastar o exame do mérito, como na incidência das Súmulas
e
211/STJ
284/STF.
3. A inconformidade da parte com a conclusão adotada não caracteriza
vício integrativo, revelando intuito infringente incompatível com a via eleita.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de
ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do
recurso especial, do requisito do prequestionamento.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ AGNELO
RODRIGUES DE ARAÚJO contra acórdão de fls. e-STJ
que conheceu do
612/618,
agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
Sustenta o embargante a existência de omissão e obscuridade no julgado,
ao argumento de que o acórdão teria aplicado indevidamente os óbices das Súmulas
e
deixando de apreciar o mérito das teses relativas ao
211/STJ
284/STF,
descabimento da
e à alegada ofensa a dispositivos legais
querela nullitatis
concernentes à preclusão e à coisa julgada, matérias que reputa de ordem pública.
Requer, ao final, o saneamento dos vícios apontados, com a apreciação das
questões suscitadas.
Não houve impugnação (e-STJ fl. 637).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54652565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:14
Código de Controle do Documento: 0bb32c93-5422-446a-b698-115ff3d61507

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os aclaratórios são
art. 1.022
cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não
constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão embargada.
No caso, o acórdão de fls. e-STJ
examinou expressamente a
612/618
alegação de negativa de prestação jurisdicional e concluiu pela inexistência de
omissão no acórdão recorrido, consignando que o Tribunal de origem solucionou a
controvérsia com fundamentação suficiente, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte.
Ademais, ficou assentado que a matéria versada nos dispositivos apontados
como violados não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, apesar da oposição
de embargos de declaração, atraindo a incidência da
Também se
Súmula 211/STJ.
registrou deficiência na fundamentação do recurso especial, com aplicação analógica
da Súmula 284/STF.
Não há, portanto, qualquer ponto relevante ao deslinde da controvérsia que
tenha deixado de ser apreciado. O fato de o acórdão embargado ter solucionado a
controvérsia com fundamento em óbices processuais não configura omissão, mas
exercício regular da atividade jurisdicional nos limites dos pressupostos de
admissibilidade recursal.
A alegação de que as matérias invocadas seriam de ordem pública e, por
isso, cognoscíveis a qualquer tempo, traduz mera insurgência contra a conclusão
adotada, pretendendo, na realidade, o reexame do mérito do recurso especial. Tal
providência, contudo, não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.
É oportuno assentar que as questões de ordem pública, embora passíveis
de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito
âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento.
Inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, evidencia-
se o caráter infringente da pretensão, circunstância que impede o acolhimento dos
aclaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54652565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:14
Código de Controle do Documento: 0bb32c93-5422-446a-b698-115ff3d61507

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.620.639 / MA
Número Registro: 2024/0135196-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08017704020188100024
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSÉ AGNELO RODRIGUES DE ARAÚJO
ADVOGADOS : SIDNEY FILHO NUNES ROCHA - MA005746
WILLAME VIEIRA CARDOSO - MA022043
AGRAVADO
: AMORIM LOCACOES DE IMOVEIS LTDA
OUTRO
NOME
: AMVEL – AMORIM VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
ADVOGADO
: EMMANOEL ASSUNCAO ERICEIRA - MA013179
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSÉ AGNELO RODRIGUES DE ARAÚJO
ADVOGADOS
: SIDNEY FILHO NUNES ROCHA - MA005746
WILLAME VIEIRA CARDOSO - MA022043
EMBARGADO : AMORIM LOCACOES DE IMOVEIS LTDA
OUTRO NOME : AMVEL – AMORIM VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
ADVOGADO
: EMMANOEL ASSUNCAO ERICEIRA - MA013179
Documento eletrônico VDA55527096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:45:51
Código de Controle do Documento: aa0d6f4b-3ab7-4db0-b3b4-73cd1ee122d9

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
24/03/2026
30/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:45:51
Código de Controle do Documento: aa0d6f4b-3ab7-4db0-b3b4-73cd1ee122d9